Tribunal: TJES
Processo: 5020322-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Creditamento
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020322-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
N
ão obstante a exigência de a execução estar garantida, bem como a possibilidade de ser dispensada tal garantia em caso de comprovada impossibilidade de fazê-lo, decerto que, antes de eventual extinção do feito por ausência de condição de procedibilidade dos embargos à execução, o magistrado deverá intimar a parte embargante, sob pena de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
2.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5020322-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EMANUEL PEIXOTO JUNIOR - ES38009
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Da análise dos autos, observo que a sentença foi proferida sem antes ter sido determinada a intimação da parte executada para comprovar eventual impossibilidade de garantir o crédito exequendo ou, ainda, efetuar a garantia do juízo.

Nos termos do art. 16, da Lei nº 6.830/80 (LEF), o executado oferecerá embargos, no prazo de trinta dias, contados (i) do depósito; (ii) da juntada da prova da fiança bancária; (iii) da intimação da penhora. O § 1º citado artigo dispõe, ainda, que
“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”
.

A garantia da execução, assim, é considerada uma condição de procedibilidade dos embargos à execução. Se os embargos forem apresentados sem que a execução tenha sido garantida, o juiz deverá extingui-los sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual específico.

Se ficar demonstrado que o devedor não possui condições para apresentar essa garantia do juízo, poderá ser dispensada tal exigência para o oferecimento dos embargos à execução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça destaca que
“deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.”
(1ª Turma, REsp 1487772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 28/05/2019).

Logo, não obstante a exigência de a execução estar garantida, bem como a possibilidade de ser dispensada tal garantia em caso de comprovada impossibilidade de fazê-lo, decerto que, antes de eventual extinção do feito por ausência de condição de procedibilidade dos embargos à execução, o magistrado deverá intimar a parte embargante, sob pena de violar os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Pelas razões expostas,
sem maiores delongas,
dou provimento
ao apelo para anular a sentença, por flagrante
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.